Tribunal: TJSP
Processo: 1014299-87.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Ação revisional – Improcedência – Art. 332 do NCPC (Art. 285-A do CPC/1973) – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada – Capitalização de

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Ação revisional – Improcedência – Art. 332 do NCPC (Art. 285-A do CPC/1973) – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada – Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Ilegalidade na cobrança de tarifas – Impossibilidade de conhecimento da insurgência recursal neste sentido, uma vez que o autor não especifica contra quais tarifas está se insurgindo – Sentença mantida – Recurso não conhecido em parte, restando improvido na parte conhecida.